Tribunal: TJMT
Processo: 1000581-16.2017.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000581-16.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODENILDA NEVES QUEIROZ - CPF: 483.459.201-44 (APELANTE), TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA - CPF: 022.503.701-76 (ADVOGADO), ROSANGELA MARIA PINHEIRO - CPF: 717.181.092-53 (ADVOGADO), LEIDIANE BASILIO DA SILVA - CPF: 696.482.631-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR – POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO E COBRANÇA – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de serviço público, caso seja constada irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo de energia elétrica, a distribuidora tem o dever de adotar as providências necessárias para apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, segundo disciplina as resoluções normativas editadas ANEEL. 2. Demonstrada a regularidade do procedimento de recuperação de consumo, com a ciência e garantia de participação do consumidor, é justa e válida a emissão de fatura eventual para cobrar os valores apurados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000581-16.2017.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RODENILDA NEVES QUEIROZ contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Inexistência de Débitos c/c
(...)
Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1000581-16.2017.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou o pedido improcedente, por considerar lícita a cobrança feita através da fatura de recuperação de consumo, na medida em que a Concessionária/ré “
agiu amparada pela Resolução nº 414/2010/ANEEL, que a autoriza a proceder com a apuração do consumo de energia com base na média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal, no período de 12 (doze) meses, quando constatada irregularidade no medidor de consumo, como o foi no presente caso
” (cf. Id. nº 54846597).

A apelante afirma que não consta dos autos prova idônea a justificar a emissão da fatura eventual ora impugnada, uma vez que os documentos juntados aos autos foram todos confeccionados unilateralmente pela Concessionária, que “
usou de seu poder de fornecedora para arbitrariamente
(acusá-la)
de fraude do medidor,
(...)
, não oportunizando sequer o direito de defesa
”, de modo que não possuem qualquer valor probatório, ressaindo manifesta a ilicitude da cobrança feita por serviço que sequer foi fornecido ou disponibilizado.

Alega que a sua unidade consumidora jamais consumiu “
energia elétrica nessas proporções
(cf. registro da fatura eventual)
, é incompatível com a sua realidade, tampouco possui condições de arcar com uma dívida vultosa como essa
”, e que é “
entendimento pacífico dos tribunais o de que é obrigação do fornecedor agir com diligência para evitar fraudes, que, ocorrendo demonstração da ausência do dever de cautela da prestadora de serviços
”, esta deve ser responsabilizada pelos prejuízos daí decorrentes, sendo exatamente o que ocorreu neste caso, de modo que é necessário impor a Energisa o dever de ressarcir o prejuízo econômico, em decorrência da cobrança indevida da fatura, e também o desgaste emocional experimentado com o episódio, afinal, “
a

existência do dano moral é inegável. O descrédito
(que lhe foi)
atribuído nesse ínterim, por negligência da recorrida, é irrefragável e absoluta, não havendo necessidade de prova, porque não é de se imaginar que uma pessoa tenha sensação de bem estar quando é negada no corpo social pela pecha de má pagadora
”, sendo coibida a parcelar e pagar dívida ilegítima sob pena de ver interrompido o fornecimento de serviço essencial à sua residência.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja declarada a inexistência do débito oriundo do procedimento de recuperação de consumo e imposto à ré/apelada a condenação indenizatória por danos materiais e morais (cf. Id. nº 54846598).

A apelada apresenta contrarrazões de Id. nº 54852951, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide cinge a apreciação quanto à regularidade do procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade da autora (UC nº 144323-3), que ensejou a emissão de fatura eventual, no valor de R$ 3.412,95, concernente ao consumo não faturado por defeito do medidor durante o período de abril de 2015 a junho de 2016 (15 meses) (cf. Id. nº 54846583).

É indiscutível a natureza consumerista da relação mantida entre as partes, sendo que o desenvolvimento do relacionamento deve se ater às normas do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que, no entanto, não afasta a natureza de serviço público do fornecimento de energia, cujos atos da concessionária são regulamentos por meio de previsões próprias e especificas, gozam de presunção (relativa) de veracidade e legalidade, como é inerente a qualquer ato administrativo do Poder Público, que certamente devem ser compatíveis com as normas consumeristas, e, em regra, o são, sendo indiscutível a validade do ato quando praticados de acordo com o procedimento prescrito em norma regulamentadora.

Tratando-se de serviço público o de fornecer energia elétrica, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a Concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

O art. 129 da
Resolução nº 414/2010 da ANEEL disciplina o procedimento a ser observado “
na ocorrência de indício de procedimento irregular,
(em que)
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
”, e, no que interessa à solução desta controvérsia, entre outras disposições, prevê que:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

(...).

O MM. Juiz, ao examinar o mérito da lide, foi peremptório ao assentar que os documentos que acompanharam a contestação constituem prova inequívoca de que a ENERGISA adotou todas as cautelas e providências necessárias no procedimento de averiguação e apuração de defeito no aparelho medidor, do consumo não faturado da UC e do débito devido a título de recuperação de consumo, sendo, assim, válida a fatura eventual e lícita a cobrança questionada; a propósito, confiram-se os excertos mais pertinentes à formação da conclusão sentencial:

“Para sustentar a exigibilidade do débito da unidade consumidora em referência, a Concessionária aduz que, em 29/06/2016, realizou vistoria no equipamento de medição de energia elétrica do imóvel em comento, ocasião em que detectara indício de existência de irregularidade consistente em “procedimento irregular no medidor”, (ID. 7247281 - Pág. 3), sendo que após o procedimento padrão revisou o quantum energético não aferido, para fins de cobrança em fatura de energia, obtendo o débito de R$ 3.412,95. (ID 7247281 - Pág. 2).

Afirmou a concessionária que cumprindo estritamente as determinações das normas setoriais vigentes (Resolução n. 414/2010 da ANEEL) notificou a parte autora de todo o procedimento até então adotado, bem como das conclusões, a fim de que garantisse o direito dela ao contraditório, o que tornaria a fatura de energia elétrica em comento legal e exigível, tendo agido no exercício regular do seu direito.

Além disto, acostou aos autos fotocópia do termo de ocorrência e inspeção realizado na residência da parte autora, comunicado de substituição de medidor, planilha de cálculo de revisão de faturamento descrevendo pormenorizadamente os índices e fatores utilizados, perícia realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM-MT e fotografias da inspeção realizada no medidor em comento (ID. 7247287, 7247310, 7247349, 7247341, 7247346, 7247361 e 7247379), bem como e, principalmente, Carta ao Cliente (ID. 7247355), a qual cientifica a parte autora acerca do procedimento adotado e as medidas a se tomar, documentos os quais a parte demandante não logrou êxito em impugnar.

Diante destes elementos, tem-se que a requerida agiu amparada na Resolução nº. 414/2010/ANEEL, que autoriza a concessionária de fornecimento de energia elétrica a proceder com a apuração do consumo de energia com base na média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal, no período de 12 (doze) meses, quando constatada irregularidade no medidor de consumo, como no presente caso.

(...)

Portanto, verifica-se dos documentos anexos que foi aplicado o disposto no artigo 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, levando em consideração a média aritmética dos 03 (três) maiores valores disponível de consumo mensal, no período de 12 (doze) meses, quando constatada irregularidade no medidor de consumo, não havendo, portanto, qualquer irregularidade na fatura de energia elétrica emitida pela requerida, uma vez que respeitada a norma vigente sobre o tema, do que se retira que não há que se falar em declaração de inexistência do débito em debate.” (cf. Id. nº 54846597)

É realmente irrecusável, diante do farto conjunto probatório coligido aos autos, a constatação de regularidade do procedimento adotado pela ENERGISA à recuperação de consumo da UC de titularidade da autora, que obedeceu rigorosamente as normas regulamentadoras da atividade, sendo digno de nota, porque muitas vezes menosprezado pela Concessionária, a garantia de efetiva ciência e participação da consumidora em todo o processo administrativo.

O Termo de Ocorrência de Inspeção nº 512413, datado de 29.06.2016, contém precisa descrição da inspeção realizada na UC nº 144323-3, incluindo menção à irregularidade constata no aparelho medidor, que, por essa razão, foi retirado e encaminhado à perícia técnica; cuida-se de laudo emitido por profissionais capacitados, ambos funcionários da ENERGISA, cuja elaboração foi acompanhada pela própria autora, que subscreveu o documento na qualidade de “acompanhante” dos trabalhos (cf. Id. nº 54846581 - pág. 1 e 2), e, depois de lavrado o TOI, já foi entregue à autora o termo de “Agendamento de Avaliação Técnica do Medidor”, que a convidava à participar da perícia técnica, informando os dados de local e data dos trabalho pericial (cf. Id. nº 54846581 - pág. 3).

Há, ainda, o laudo pericial do IPEM-MT, cuja análise confirmou o defeito no aparelho medidor da UC da autora (“
resultado final reprovado
” - cf. Id. nº 54846582), justificando a adoção de medidas à recuperação do consumo não faturado ou faturado a menor, e a “Carta ao Cliente” de Id. nº 54846583, que, além de notificar a consumidora, informa de forma compreensível e acessível os critérios observados à formação do débito cobrado, no caso, a apuração deu-se com base no inciso III do art. 130 da
Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Com efeito, cabe apenas ratificar a conclusão da sentença de que a ré ENERGISA agiu em exercício regular do direito, em obediência às disposições da
Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que regulamenta à sua conduta na prestação do serviço público,
sendo lícita e exigível o débito constante da fatura de recuperação de consumo objeto da lide.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência ao art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa,
cuja
exigibilidade
permanece suspensa ante a gratuidade da justiça concedida ao autor (CPC, art. 98, §3º).

Custas pela apelante, com idêntica ressalva quanto ao §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020